Tribunal: TJPA
Processo: 0814349-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814349-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA, O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814349-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA e O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

ADVOGADO: RAFAEL AMARAL DIAS

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. -EPP

ADVOGADO: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. RECURSO NÃO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e declinou a competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação anulatória de sentença arbitral.

Alegação dos agravantes de que o Juízo de Marituba seria o competente para processar e julgar a ação anulatória, pois a matéria não se relaciona diretamente com o contrato de locação, mas sim com a anulação do processo arbitral.

Decisão agravada que afastou a cláusula de eleição de foro e considerou a competência do Juízo de Belém, conforme a natureza da ação e a Resolução nº 008/2015-TJEPA.

Ausência de demonstração de prejuízo irreparável ou de difícil reparação pela manutenção da decisão agravada.

Recurso não provido. Decisão mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814349-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA e O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

ADVOGADO: RAFAEL AMARAL DIAS

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. -EPP

ADVOGADO: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA e O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que acolheu a exceção de incompetência e declinou a competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL ajuizada contra TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP.

Os agravantes alegam que o Juízo de Marituba é competente para processar e julgar a ação anulatória, argumentando que a matéria deduzida não se relaciona diretamente com o contrato de locação, mas sim com a anulação do processo arbitral. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a existência de sérias consequências decorrentes das decisões proferidas por Juízo incompetente .

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se que a decisão agravada perdure até o julgamento do feito.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois foi proferida em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, argumentando que a cláusula de eleição de foro foi validamente pactuada entre as partes. Requer a negativa de provimento ao agravo de instrumento e a condenação das agravantes ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios .

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814349-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA e O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

ADVOGADO: RAFAEL AMARAL DIAS

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. -EPP

ADVOGADO: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA e O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que acolheu a exceção de incompetência e declinou a competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL ajuizada em face de TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP.

Os agravantes sustentam que o Juízo de Marituba é competente para processar e julgar a ação anulatória, argumentando que a matéria deduzida não está diretamente relacionada ao contrato de locação, mas sim à anulação do processo arbitral. Alegam, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão das graves consequências oriundas de decisões proferidas por um Juízo que consideram incompetente.

O recurso interposto preenche todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A questão central diz respeito à competência para o julgamento da ação anulatória de sentença arbitral. Os agravantes alegam que a competência deve ser do Juízo de Marituba, enquanto a agravada defende a manutenção da decisão que declinou a competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

No presente caso, a decisão agravada afastou a cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, declinando a competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Essa decisão considerou a natureza da ação anulatória de sentença arbitral, que demanda uma análise mais profunda sobre a validade e eficácia do processo arbitral, o que não se vincula necessariamente ao foro pactuado no contrato principal de locação.

Ademais, os agravantes não lograram demonstrar que a manutenção da decisão agravada implicaria em prejuízo irreparável ou de difícil reparação. A simples alegação de possíveis consequências negativas não é suficiente para afastar a decisão de primeiro grau. É necessário que se comprove, de forma inequívoca, o dano irreparável, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse diapasão, vale reiterar que
a Lei de Arbitragem não traz as regras de competência para julgamento da ação anulatória, limitando-se a dispor que o pleito deverá ser dirigido “ao órgão do Poder Judiciário competente”,conforme reza o art. 33 da referida Lei; e considerando que a Resolução nº 008/2015-TJEPA, de 27/05/2015
previu que a
12ª e 14ª Varas Cíveis da Comarca de Belém, ficariam com a competência para o processamento e julgamento das ações relativas aos conflitos decorrentes da lei de Arbitragem,
não verifico qualquer prejuízo ou dano ao recorrente, que sirva de óbice para que o feito tramite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Portanto, não vislumbro motivo para acolher o pedido de reforma da decisão agravada. De modo que a declinação de competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém deve ser mantida, em respeito à natureza da ação e em razão de que não há vedação para tanto, que limite a competência do referido juízo para julgar a demanda principal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/08/2024